Tribunal: TJES
Processo: 0001491-50.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001491-50.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICARDO AMORIM DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. PENA REDIMENSIONADA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 11 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.170 dias-multa, além de indenização por danos morais coletivos. A defesa pleiteia: (i) nulidade das provas por suposta violação de domicílio; (ii) desclassificação para uso próprio (art. 28 da Lei de Drogas) com instauração de incidente de dependência toxicológica; (iii) redimensionamento da pena-base; (iv) reconhecimento da atenuante da confissão; (v) afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; (vi) direito de recorrer em liberdade; (vii) concessão de gratuidade de justiça; e (viii) afastamento da indenização por danos morais coletivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há oito questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) estabelecer se a conduta configura tráfico ou uso pessoal; (iii) determinar a necessidade de instauração de incidente de dependência toxicológica; (iv) redimensionar a pena-base; (v) reconhecer ou não a atenuante da confissão espontânea; (vi) manter ou afastar a majorante do emprego de arma de fogo; (vii) analisar o pedido de recorrer em liberdade e de gratuidade de justiça; (viii) verificar a possibilidade de fixação de indenização por danos morais coletivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A inviolabilidade do domicílio (CF, art. 5º, XI) comporta exceção em caso de flagrante delito, inclusive em crimes permanentes, como o tráfico de drogas, sendo legítima a atuação policial quando fundada em razões objetivas de suspeita e confirmada a situação de flagrância (STF, RE 603.616).
4.
O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e de perigo abstrato, bastando a prática de qualquer dos núcleos do tipo do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, não se exigindo comprovação de atos de comércio.
5.
As circunstâncias da apreensão — entorpecentes embalados, arma municiada, balança de precisão e dinheiro trocado — afastam a tese de consumo próprio e demonstram destinação mercantil da droga.
6.
O pedido de incidente de dependência toxicológica exige dúvida razoável sobre a integridade mental do réu, o que não se verificou, sendo legítimo o indeferimento na origem (CPP, art. 149).
7.
O depoimento de policiais militares, quando harmônico e corroborado por outros elementos, possui plena validade probatória, ausentes indícios de parcialidade (STJ, AgRg-HC 737.535/RJ).
8.
A pena-base foi fixada acima do mínimo em razão de antecedentes e circunstâncias do crime, especialmente a natureza do
crack
e a utilização de arma e balança, fundamentos idôneos. Contudo, o aumento foi ajustado ao patamar jurisprudencial de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas máxima e mínima, fixando-se em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.
9.
A confissão espontânea não se aplica, pois o réu negou o tráfico, limitando-se a afirmar ser usuário, incidindo a Súmula 630, do STJ.
10.
A reincidência foi corretamente reconhecida, devendo o agravamento observar a fração de 1/6, fixando a pena intermediária em 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa.
11.
A majorante do emprego de arma de fogo (art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006) foi corretamente aplicada, uma vez que a arma apreendida era eficiente e utilizada no contexto do tráfico, não configurado estado de necessidade (CP, arts. 23 e 24).
12.
O direito de recorrer em liberdade não subsiste, quando o réu permaneceu preso durante a instrução e a sentença condenatória confirma a necessidade da custódia.
13.
A gratuidade de justiça deve ser analisada na execução penal, em conformidade com o CPP, art. 804, e CPC, art. 98, § 3º.
14.
A indenização por danos morais coletivos exige instrução probatória específica e contraditório, não sendo possível sua fixação automática em sede criminal (STJ, REsp 2.144.002/MG; AgRg-REsp 2.150.485/MG).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 23, 24, 59, 61, I, 65, III, “d”, 68, 149; CPP, arts. 3º, 387, IV, 804; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33,
caput
, 40, IV, 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015, DJe 09.05.2016; STJ, REsp 2.153.560/MG, Relª Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024, DJE 23.12.2024; STJ, AgRg-HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 08.03.2024; STJ, AREsp 2.213.023/DF, Relª Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.11.2024, DJE 17.12.2024; STJ, REsp 2.144.002/MG, Relª Min. Daniela Teixeira, 6ª Turma, j. 18.02.2025, DJE 25.02.2025; STJ, AgRg-REsp 2.150.485/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 25.03.2025; TJES, ApCr 0003374-94.2017.8.08.0045, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 15.09.2021, DJES 24.09.2021; TJES, APR 0012615-89.2020.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 11.05.2022, DJES 26.05.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Conforme relatado, t
rat
a
-se de recurso de apelação criminal interposto por
RICARDO AMORIM DOS SANTOS
, inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (ID 15130508).

De modo preliminar, verifica-se que a defesa pugnou em suas razões recursais pela declaração de nulidade das provas e pelo seu desentranhamento do processo, sob a alegação de que o arcabouço probatório teria sido obtido por meio de busca domiciliar supostamente ilegal.

Pois bem. Como é sabido, a inviolabilidade domiciliar constitui direito fundamental do indivíduo, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, segundo o Supremo Tribunal Federal, “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
” (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Dito isso, no caso em análise, verifica-se que a atuação dos policiais foi embasada em fundadas razões que indicaram a situação de flagrante delito pelo apelante.

Isso porque, conforme se extrai das provas dos autos, após informações do Serviço de Inteligência de que um grupo denominado ‘BDM - Bonde do Maluco’, auxiliado pelo apelante, estaria tentando dominar o tráfico de drogas na região de Linhares, policiais militares se deslocaram até o local e visualizaram o apelante às margens da Lagoa do São José, naquele município, razão pela qual deram a ordem de abordagem e, durante a revista pessoal, encontraram em sua cintura 01 (uma) pistola calibre .380, municiada com 12 (doze) munições do mesmo calibre .380, com carregador extra também contendo 12 (doze) munições do mesmo calibre intactas, além de encontrarem em seu bolso a quantia de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais) em espécie, ocasião em que, ao ser indagado sobre a presença de entorpecentes, o apelante indicou que havia 07 (sete) pedras de
crack
escondidas na vegetação, no quintal de sua residência, e que já teria vendido o restante das drogas, sendo localizada ainda 01 (uma) balança de precisão, evidenciando-se o flagrante delito.

Ademais, ao serem ouvidos, os policiais responsáveis pela apreensão dos objetos ilícitos e pela prisão em flagrante do apelante, narraram que a diligência foi precedida de informações sobre o a ocorrência do crime, além de destacarem que o local é conhecido pelo tráfico de entorpecentes, circunstâncias que motivaram a abordagem e a revista pessoal realizada.

Nessa perspectiva, sabe-se que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente e a apreensão de drogas e materiais associados ao tráfico confirmam o estado de flagrância, legitimando-se a ação policial, o que afasta a alegada nulidade.

Nesse sentido:

(...).
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, permite o ingresso em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, incluindo crimes permanentes, como o tráfico de drogas.
[...]
A apreensão de drogas e materiais associados ao tráfico na residência confirma o estado de flagrância e legitima a ação policial, afastando a nulidade das provas
. [...] (STJ. REsp n. 2.153.560/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade na conduta policial, tendo a diligência sido realizada conforme autoriza a Constituição Federal, de modo que é inviável o acolhimento do pedido de reconhecimento da nulidade das provas e, por consequência, o pleito de desentranhamento daquelas decorrentes da abordagem.

Assim sendo, rejeito a preliminar de nulidade das provas suscitada pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da preliminar, passo ao exame do mérito do presente recurso.

De início, registro que a denúncia, constante no ID 15130426, narrou que:

“(
...) no dia 04 de maio 2023, por volta das 21h40min, na Rua Vila Valério, n
º
3, São José, Q30, Linhares/ES, o denunciado RICARDO AMORIM DOS SANTOS, com vontade livre e consciente, previamente ajustado e em comunhão de vontade e desígnio, trans
p
ortava, trazia consi
g
o, guardava,
p
ossuía, armazenava e fornecia drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Não bastasse,
p
ortava, trans
p
ortava e mantinha sob sua
g
uarda arma de fo
g
o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra os autos que, segundo informações do Serviço de Inteligência, um grupo criminoso denominado como ‘BDM — Bonde do Maluco’ estaria
tentando dominar o tráfico de drogas na região, eis que contavam com a cobertura do denunciado RICARDO.

Ao realizar patrulhamento na localidade, a guarnição conseguiu visualizar o denunciado, eis que foi dada a ordem de abordagem e durante a revista pessoal, foi encontrado 01 (uma) Pistola, Cal. 380, Modelo PT 938, n
º d
e s
é
rie KES 25001, estando municiada e carregada com 12 (doze) munições Cal. 380 ACP intactas e contava com carregador extra também contendo 12 (doze) munições Cal. 380 ACP intactas. Além disso, em seu bolso foi encontrado a quantia de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais) em espécie.

Adernais, ao ser questionado sobre a presença de entorpecentes, o denunciado confessou aos militares sobre a presença de drogas no local, eis que indicou na vegetação próxima onde havia a quantidade de 07 (sete) pedras de substância análoga a crack, bem como informou que só tinha aquela quantidade pois já teria vendido o restante.

Diante da situação, foi acionado a equipe K9 do 12
º B
PM, que lograram existo em localizar 01 (uma) balança de precisão.

O denunciado foi encaminhado para a Delegacia a fim de que fossem realizados os procedimentos de praxe.
(
...)”.

Diante do exposto e em decorrência da conduta delitiva acima descrita, a pretensão punitiva estatal foi julgada parcialmente procedente, para condenar o apelante pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 11 (onze) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.170 (mil, cento e setenta) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a defesa requer a desclassificação do crime de tráfico (artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006) para o de posse de drogas para uso pessoal (artigo 28, da mesma Lei), pleiteando, nesse sentido, a instauração de incidente de insanidade mental, em razão de dependência toxicológica do apelante. Ainda, requer o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, sob a alegação de estado de necessidade justificante. Por fim, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade e o deferimento da gratuidade de justiça.

À vista disso, e em relação ao pedido de desclassificação, a defesa aduziu que o apelante “
seria apenas um usuário e foi surpreendido logo no momento em que adquiria a droga”
(ID 15130512). No entanto, não assiste razão à defesa.

Isso porque, o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine apenas ao consumo próprio.

Por sua vez, o artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, dispõe a respeito do usuário de entorpecentes, que é quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta e traz consigo “
para consumo pessoa, drogas sem autorização ou em descordo com determinação legal ou regulamentar”
.

Nesse ponto, o § 2º, do citado artigo, estabelece alguns critérios para verificar se a droga apreendida com o indivíduo era para uso pessoal ou se destinava à comercialização ilícita. Vejamos:

Art. 28. [...] § 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Logo, vislumbra-se que a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, da Lei 11.343/2006, está no fato de que, para configuração desse último, exige-se que as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância seja exclusivamente para consumo próprio.

Assentadas tais premissas, constata-se que a
materialidade
do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo restou suficientemente comprovada por meio dos elementos acostados ao ID 15130426, notadamente por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado nº 51063226, Auto de Apreensão nº 2090.3.15907/2023, Auto de Constatação de Substância Entorpecente, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, Laudo Pericial Balística nº 6.829/2023, além do Laudo definitivo de química forense nº 4741/2023 (ID 15130502).

De igual modo, a
autoria
está devidamente comprovada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do apelante e pela apreensão dos entorpecentes e demais elementos do tráfico.

Nesse particular, os policiais SGT/PMES José Roberto Almeida dos Santos e SD/PMES Paulo Vinicius Barbosa narraram ainda na fase investigativa as circunstâncias da apreensão das drogas e da prisão do apelante, o local onde ele se encontrava e a sua confissão informal acerca da traficância realizada. Confira-se:

“[...] Que confirma o teor do Boletim de Ocorrência; que de posse de informações do Serviço de Inteligência, que um grupo criminoso denominado como BDM (Bonde do Maluco) estaria tentando dominar o tráfico de drogas na região, com a cobertura de RICARDO AMORIM DOS SANTOS, e durante o patrulhamento na localidade, nossa guarnição conseguiu visualizar RICARDO margeando a Lagoa do São José, onde foi dada a ordem de abordagem e durante a revista pessoal,
foi encontrado em sua cintura uma pistola cal. 3
80 modelo PT 938 de
n
º
KES 25001,
onde a mesma estava municiada e carregada com 12 munições intactas, e
com carregador extra também contendo 12 munições intactas
, em s
eu bolso R$159,00

em espécie
; que diante do crime de porte ilegal de arma de fogo, foi dado voz de prisão ao nacional RICARDO; que indagado obre a presença de entorpecentes no local, RICARDO de pronto indicou que havia 7 pedras de crack na vegetação próximo a ele, que ó tinha aquela quantidade pois já teria vendido o restante
; que foi acionado a equipe K9, que prestou o apoio na ocorrência pois não foi encontrado mais entorpecente no local, somente
uma balança utilizada para pesar substâncias ilícitas
; que, diante dos fatos, o detido e o material apreendido foram entregues na 16ª Delegacia Regional de Linhares, sendo que o conduzido foi entregue sem lesões corporais aparentes;
informa, ainda, que o conduzido, encontra-se em liberdade provisória pelo crime de homicídio; que o declarante participou ativamente da abordagem e das buscas nas imediações do fato
; que não tem conhecimento se o local de abordagem é ponto de tráfico de drogas;
que o conduzido confirmou que estava traficando drogas na data de hoje
;
que a droga encontrada estava há aproximadamente um
metro
do abordado; que a balança de precisão encontrada estava logo a frente do conduzido
. [...]”. (SGT/PMES José Roberto Almeida dos Santos).

“[...] que o declarante participou ativamente da abordagem pessoal do conduzido e das buscas nas imediações do fato;
que, segundo informações da P12, o local da abordagem é local de tráfico de entorpecentes; que o ora conduzido confirmou que estava traficando drogas no local e, inclusive, indicou ao declarante e aos demais militares o local onde estava o entorpecente;
que a droga encontrada estava há aproximadamente três metros do abordado; q
ue o suspeito assumiu a propriedade das 7 (sete) pedras de crack encontradas nas proximidades; que a balança de precisão encontrada estava logo a frente do conduzido
, há aproximadamente dois metros das drogas; que a região onde estava a droga e a balança é uma área de vegetação, e os materiais estavam escondidos no local; que perguntado se o conduzido assumiu a propriedade da balança, o declarante informou que o conduzido disse que após o objeto ser localizado, afirmou que havia esquecido da presença do referido objeto no local; que a balança de precisão foi encontrada pelo K9; que o declarante afirma que o suspeito disse que portava a arma de fogo para se proteger de rivais, sem explicar os motivos da rivalidade. [...]”. (SD/PMES Paulo Vinicius Barbosa).

Em juízo (
link
da audiência acostado no ID 15130498), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial SD/PMES Paulo Vinicius Barbosa confirmou a ocorrência e o depoimento prestado na esfera investigativa, em consonância com a denúncia e com as demais provas produzidas. Vejamos:

“[...]
que
se recorda da ocorrência
; que o Serviço de Inteligência P2 da PM informou que teria um grupo chamado 'BDM - Bonde do Maluco', que estaria se instalando no bairro São José; que eles passaram a localização próxima onde o grupo poderia estar; que durante o patrulhamento, o depoente e um colega de viatura, o sargento,
consegui
ram
visualizar o
RICARDO

às
margens da lagoa e
efetuaram
a abordagem
ao acusado, e com ele
encontr
aram
o armamento e a droga
; que foi bem simples essa ocorrência, que não houve reação dele e e
le colaborou no sentido de
indicar
onde estariam as drogas; que se recorda que foram 7 pedras de crack, além da balança
e que pediram apoio do k9, o cão farejador, e que não conseguiram encontrar mais nada, além da balança; que a balança foi encontrada com a ajuda do k9, em meio à vegetação;
que confirma a assinatura no depoimento prestado na delegacia; que confirma o depoimento; que, segundo o acusado, essa quantidade de drogas que foi apreendida, 7 pedras, foi porque o restante ele já tinha vendido
; que a vegetação fica atrás de algumas casas, na beira da lagoa; que tem a rua e tem as casas, que depois da casa, o depoente acredita que uns cinquenta metros mais ou menos do local onde o acusado estava, margeando a lagoa; que não havia pessoas próximas no momento da abordagem, mas que no local costuma ficar; [...]”.

Nessa perspectiva, impende rememorar que o depoimento dos policiais militares merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos e confirmados em juízo, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

(...).
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
IV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

No ponto, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

E não é só. Quanto ao apelante, ao ser interrogado em sede investigativa (ID 15130426) e em juízo (ID 15130498), embora tenha negado a mercancia ilícita dos entorpecentes e a confissão informal aos policiais, confirmou a apreensão da droga e da arma e ainda admitiu que foi ele quem indicou onde a droga estava, escondida na vegetação, no quintal de sua residência, o que está em consonância com o relato dos policiais.

Por outro lado, a testemunha de defesa ouvida em juízo, Sra. Edna Pereira Santa Rosa, vizinha do apelante, afirmou que estava trabalhando e que quando chegou em casa o apelante já havia sido abordado e estava no interior da viatura. Ou seja, não presenciou os fatos, de modo que não apresentou elementos relevantes e seguros para o convencimento deste Juízo.

Além disso, importa rememorar que, após a abordagem e a revista pessoal, foram encontrados com o apelante 01 (uma) pistola calibre .380 municiada, carregador extra contendo munições intactas, a quantia de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais) em espécie, 07 (sete) pedras de
crack
e 01 (uma) balança de precisão, além de o crime ter sido cometido em local conhecido pelo tráfico e durante o cumprimento de pena em regime aberto pela prática de delito da mesma tipificação legal.

Nesse viés, cabe reiterar que as circunstâncias da prisão do apelante, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias pessoais e antecedentes do agente, somados ao fato de que também foi apreendido armamento em sua posse, não deixam dúvidas de que a droga destinava-se à mercancia ilícita.

Ademais, não foi encontrado com o apelante nenhum outro material que indicasse que os entorpecentes se destinavam ao consumo próprio, como isqueiro, papel de seda, entre outros, razão pela qual, também sob este aspecto, caracterizada a prática do tipo penal descrito no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, restando, portanto, configurado o crime de tráfico de drogas.

Sob outro enfoque, impende salientar que, mesmo que o apelante fosse usuário, conforme a defesa alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que o apelante seja usuário de drogas e, ao mesmo tempo, dedique-se a atividade criminosa, mesmo que seja para sustentar seu vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

(...). 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). (...). (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Ademais, não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, para a pleiteada desclassificação da conduta para o crime de consumo próprio, já que tal pedido foi apresentado em defesa prévia (ID 15130427), refutado pelo órgão ministerial (ID 15130432) e devidamente apreciado pelo juízo
a quo
(ID 15130433), que, de forma fundamentada, o indeferiu, por entender ausente dúvida razoável sobre a integridade mental do apelante necessária para instauração do incidente, e sobre essa decisão não houve insurgência da defesa no tempo devido e por meio da via adequada, encontrando-se, pois, preclusa.

E não é só. Em conformidade com a r. decisão, na forma do artigo 149, do Código de Processo Penal, a mera alegação da defesa de que o apelante seria dependente químico não implica em obrigação automática de realização do exame toxicológico, especialmente no caso dos autos, em que, ao ser interrogado, o apelante se recordou do deslinde dos fatos e não esboçou nenhum elemento que eventualmente demonstrasse a sua suposta incapacidade para a prática delitiva.

Dessa forma, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, não vislumbro razão para deferir a pretendida instauração de incidente de insanidade mental e, ainda, entendo que restou cabalmente comprovado que o réu praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual
nego o pedido de
de
sclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso de entorpecentes,
previsto
no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Na sequência, quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base, constata-se que o juízo
a quo
, na
primeira fase da dosimetria
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, e no artigo 42, da Lei n° 11.343/2006, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do Código Penal, fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão, por valorar negativamente 2 (duas) circunstâncias judiciai, quais sejam, os antecedentes e as circunstâncias do crime, estas em cotejo com a natureza da droga, sob os seguintes fundamentos:

(
...
)

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é normal ao crime praticado. Em relação aos seus
antecedentes
, reputo-os maculados, haja vista a condenação na Ação Penal n. 0018284-85.2817.8.08.0030, pelo crime tipificado no art. 147, caput, do Código Penal, transitada em julgado em 09/04/2018 (fl. 77)
.
Não há elementos para valorar negativamente a
conduta social
e a
personalidade
do acusado. O
motivo
do crime não foge à normalidade do tipo. As
circunstâncias do crime
são reprováveis, vez que o acusado ainda possuía balança de precisão, indicando que o tráfico já possuía certo grau de autonomia. As
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A
natureza da droga
é desfavorável, haja vista que as substâncias se tratavam de crack, isto é, substância entorpecente devastadora e de alto poder viciante. A
quantidade de drogas
é inerente ao tipo. Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.

A respeito dos antecedentes criminais, cuja circunstância possui caráter objetivo, verifico que tal vetor realmente deve prevalecer em desfavor do apelante, haja vista que, conforme certidão acostada à fl. 77 dos autos físicos (ID 15130426), constata-se que o apelante possui condenação por crime anterior com trânsito em julgado, nos autos da
Ação Penal nº 0018284-85.2817.8.08.0030
.

Assim também, entendo que as circunstâncias do crime, atreladas à destacada natureza da droga, na forma do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, de fato são desfavoráveis ao apelante e foram fundamentadas de forma idônea para exasperação da pena-base, pois tais vetores, no caso concreto, extrapolaram o normal à própria tipificação do crime de tráfico de drogas.

Isso porque, como demonstraram as provas, o apelante foi preso em flagrante delito por guardar e trazer consigo pedras de
crack
, substância altamente nociva e viciante, envoltas individualmente por plástico, prontas para serem comercializadas, além de terem sido apreendidas arma, munições, balança de precisão e quantia em dinheiro, em notas trocadas, elementos que sobrelevam a caracterização típica da traficância e justificam a exasperação da pena-base.

Além disso, importa reforçar que, como demonstrado no curso dos autos, o crime foi praticado pelo apelante durante o cumprimento de pena por crime anterior, circunstância que também autoriza o incremento da pena-base, conforme entendimento da Corte Superior. Confira-se:

(...).
A análise da dosimetria da pena considerou
a reincidência do réu e
a prática de novo crime durante cumprimento de pena em regime domiciliar, o que justifica a exasperação da pena-base, e está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
[...] IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AREsp n. 2.213.023/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 17/12/2024).

Portanto, muito embora esteja mantendo a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, diante da sua concretude nos autos e da fundamentação idônea utilizada na sentença, reduzo o
quantum
da pena-base, fixando-a em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, eis que o patamar de majoração utilizado pelo magistrado
a quo
não obedeceu um dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, 1/6 (um sexto) da pena mínima ou 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas máxima e mínima cominadas no tipo penal, fração que adoto na presente hipótese.

Na segunda fase da dosimetria, não foram reconhecidas atenuantes. Por outro lado, foi aplicada a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Nesse ponto, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal. No entanto, sem razão, pois, como se evidencia dos autos, o apelante em nenhum momento confessou a prática do crime de tráfico de drogas, mas tão somente afirmou ser usuário e negou expressamente a traficância realizada, o que, na forma do disposto na Súmula nº 630, do Superior Tribunal de Justiça, impede o reconhecimento da pleiteante atenuante de pena.

De toda sorte, em relação ao patamar de agravamento aplicado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça esclarece que “
o
Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas, devendo a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas”
. (STJ; AgRg-REsp 1.686.207; Proc. 2017/0177805-6; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 19/04/2023).

No caso, não obstante a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) não se tratar de uma imposição, o magistrado que entender por aplicar patamar diverso deve motivar de forma concreta e idônea sua decisão, o que não ocorreu na hipótese.

À vista disso, fixo a pena intermediária em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de diminuição de pena. Por outro lado, foi reconhecida a causa de aumento prevista no inciso IV, do artigo 40, da Lei nº 11.343/06, majorando-se a pena em 1/5 (um quinto), sob o fundamento de que a arma de fogo utilizada pelo apelante estava com numeração adulterada, conforme Laudo de fl. 116.

A esse respeito, a defesa requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, sob a alegação de estado de necessidade, ao argumento de que “
o
acusado está sendo gravemente ameaçado por dividas de drogas, sendo inclusive alvejado por disparos em 19 De outubro de 2022, pelo fato de ser usuário desde 2013”
.
(ID 15130512). No entanto, também sem razão.

Como é cediço, o Código Penal prevê nos artigos 23 e seguintes as causas legais de exclusão de ilicitude,
in verbis
:

Art. 23. Não há crime quando o agente pratica o fato:

I - em estado de necessidade;

II - em legítima defesa;

III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

Especificamente em relação ao alegado estado de necessidade, para que incida a referida excludente, na forma do artigo 24, do Código Penal, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) atualidade do perigo; (ii) que a situação de perigo não tenha sido causada voluntariamente pelo agente; (iii) intenção de salvar direito próprio ou alheio; (iv) inexistência do dever legal de enfrentar o perigo; (v) inevitabilidade do comportamento lesivo; (vi) inexigibilidade do sacrifício do interesse ameaçado; (vii) que o agente conheça a situação do fato justificante.

Em idêntica orientação:

(...).
O reconhecimento do estado de necessidade submete-se à constatação de requisitos legais, notadamente a atualidade e inevitabilidade do perigo, a não provocação voluntária, a inexistência de outro meio para a salvaguarda do direito próprio e inexigibilidade de sacrifício do bem ameaçado
. Caso em que não foi demonstrada a atualidade e inevitabilidade do risco ou de que o apelante não poderia lançar mão de outro meio para evitar o perigo que supostamente existia. Precedentes. Condenação mantida. (...). (TJ-ES - APR: 00126158920208080012, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 11/05/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/05/2022).

Sendo assim, vê-se que no presente caso não restou demonstrada a presença dos requisitos cumulativos caracterizadores do estado de necessidade, haja vista a inexistência de provas de que a arma de fogo seria utilizada pelo apelante supostamente para salvar direito próprio ou alheio de perigo atual.

De tal modo, diferentemente do que a defesa sustenta, a arma de fogo e as munições apreendidas com o apelante não configuraram instrumento de autodefesa e de legítima aplicação de causa excludente de ilicitude. Muito pelo contrário, conforme comprovado pelos elementos de informação e os produzidos em juízo, a posse do referido armamento servia para a execução do crime de tráfico de drogas, visto que os objetos foram apreendidos no mesmo contexto fático, evidenciando-se a vinculação ao exercício da traficância.

Além disso, é incontroversa a apreensão da arma de fogo e a sua eficiência positiva para disparos, conforme Auto de Apreensão nº 2090.3.15907/2023, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e Laudo Pericial Balística nº 6.829/2023, além da confissão do apelante durante a instrução processual.

Portanto, deve ser mantido o reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual, aplicando-se a mesma fração majorante utilizada na sentença, qual seja, 1/5 (um quinto), fixo a pena definitiva em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa.

Diante do
quantum
de pena aplicado, mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal.

Ademais, em conformidade com a r. sentença e com o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça
,
vislumbro não ser o caso de conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade, haja vista que ele esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, seja-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Nesse sentido:

(...).
4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (...). (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

De igual modo, não assiste razão à defesa quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça por hipossuficiência do apelante, pois o teor do artigo 804, do Código de Processo Penal determina que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de gratuidade de jutiça seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pedido concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

Por fim, ainda que não tenha sido objeto de irresignação específica por parte da defesa, observo que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos deve ser afastada.

Isso porque, o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
“
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”
.

Acerca da matéria, não se desconhece a possibilidade da condenação do réu ao pagamento de valor devido a título de danos materiais e danos morais causados pela prática do crime, inclusive nos casos de danos morais coletivos, quando a vítima da conduta delitiva é toda a sociedade, consoante prevê o ordenamento jurídico nos casos, por exemplo, de crimes contra o meio ambiente.

Contudo, para que haja fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos causados pela infração, diferente de quando as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica.

Analisando os autos, observo que não houve uma discussão aprofundada sobre o dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas praticado pelo acusado, bem como sobre o
quantum
de reparação.

Assim, entendo que deve ser procedido o afastamento da condenação do apelante ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral coletivo, uma vez que a análise dos danos morais sofridos pela coletividade, na hipótese, é matéria de alta complexidade, sendo mais adequado que tal questão seja debatida na esfera cível competente, onde poderão ser melhor aferidos os danos morais efetivamente sofridos pela sociedade, haja vista a impossibilidade de, no âmbito criminal, mensurar-se o dano causado e estabelecer um
quantum
proporcional aos prejuízos decorrentes do crime praticado. A propósito, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. REQUISITOS. PEDIDO EXPRESSO. INDICAÇÃO DE VALOR E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] Tese de julgamento: 1.
A fixação de danos morais coletivos requer a demonstração de lesão à esfera moral coletiva, com instrução processual específica
. 2.
A ausência de comprovação do dano à coletividade impede a fixação de indenização por danos morais coletivos
. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CDC, art. 81, parágrafo único, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023; STJ, ERESP 1.342.846/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 3/8/2021. (STJ; AgRg-REsp 2.150.485; Proc. 2024/0214316-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 25/03/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. DANOS MORAIS COLETIVOS. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA AUSENTE. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RESP. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 7.
No tocante à fixação de indenização por danos morais coletivos, entende-se que a ausência de instrução probatória específica, indispensável para apuração da extensão e relevância do dano à sociedade, impede a sua fixação, ainda que exista pedido expresso do Ministério Público
. A fixação de danos coletivos requer demonstração concreta, não se tratando de hipótese de dano presumido. 8.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir instrução específica para a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais coletivos
, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. lV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RESP. Recurso Especial DESPROVIDO. (STJ; REsp 2.144.002; Proc. 2024/0172841-8; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025).

Desse modo, diante da ausência de produção probatória específica para tanto,
afasto
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos
imposto ao apelante
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, no sentido de reduzir a pena de
RICARDO AMORIM DOS SANTOS
, fixando-a em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa, além de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, mantendo-se os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)